Tribunal: STF
Processo: HC 267300
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Alves Regatiere, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.049.339/SP. 
Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena definitivamente imposta, teve pedido de remição — decorrente de aprovação no ENCCEJA de 2024 — negado pelas instâncias originárias. 
Aduz a defesa que o paciente faria jus à remissão por haver concluído os estudos durante a execução penal, e que o entendimento firmado pelo STJ estaria em desconformidade com os precedentes desta Corte (HC nº 231.616/SP).
Ao final, requer: 

“pleiteia em julgamento de mérito, seja concedida a ordem com o fim de cassar o V. Acórdão, proferido no Habeas Corpus nº 1.049.339 - SP, de modo a aplicar a remição pela aprovação no ENCCEJA, conforme demonstrado ao longo da fundamentação.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do arresto questionado (e-doc 9):
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA RELATIVO AO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRENDIZAGEM PROGRESSIVA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. In casu, a Corte estadual, ao manter a decisão que indeferiu a remição ao ora agravante por aprovação no ENCCEJA (ensino fundamental), destacou que, quando submetido ao exame do ENCCEJA em 2023, ele já possuía o nível médio concluído. 
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que "o aprendizado básico é continuado e progressivo; ocorre apenas uma vez, antes de avançar para a próxima etapa." (AgRg no HC n. 797.598/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).
 3. Agravo regimental desprovido.”
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
 Transcrevo, ainda, trecho do voto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual foi adotado o entendimento pela inviabilidade da remição da pena em virtude de o paciente ter concluído o ensino médio anteriormente à execução da pena:

“Nos termos da jurisprudência desta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, "entende-se cabível a remição ao sentenciado por aprovação parcial do Enem. Todavia, é preciso averiguar se o estudo ocorreu antes do início da execução penal, sob pena de se desvirtuar o art. 126 da LEP e a Resolução nº 391 de 10/5/2021, do CNJ " (AgRg no HC n. 827.828/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).
 In casu, depreende-se do aresto combatido que o paciente concluiu o ensino médio anteriormente à execução da pena, circunstância impeditiva da concessão do benefício (e-STJ fl. 18).
[...]
Não vislumbro, portanto, o constrangimento ilegal sustentado pela defesa.
 Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”

Da mesma forma, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.5.2023 por Renato Saverio Souza Costa, advogado, em benefício de Marcelino Ferreira da Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.3.2023, denegou o Habeas Corpus n. 808.240/SP. (...) 6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “mesmo que o apenado tenha o curso superior completo, não há qualquer óbice para o deferimento da remição pela realização e aprovação no exame nacional do ensino médio. Nada impede que uma pessoa normal tenha uma ou mais graduações, e participe todos os anos do ENEM” (fls. 3-4, e-doc. 1). 13. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir aquele objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a sua oferta e o seu acolhimento pelo apenado. Entretanto, a despeito da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o indeferimento do pedido de remição de parte da pena pelo estudo, considerada a aprovação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Na espécie, o decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal, no sentido da inviabilidade da remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio quando o reeducando já tiver concluído o ensino médio antes do ingresso no sistema prisional.” (HC 228.669/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/6/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RHC 229.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/8/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIAVILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020)
	
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente